Tribunal: TJMT
Processo: 1020057-34.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020057-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO SOUSA DA SILVA - CPF: 367.582.992-87 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (AGRAVADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), EDNA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 528.416.182-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, V, DO CPC. MEIO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO AO TRABALHO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO LABOR. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de motocicleta utilizada pela executada, cozinheira de profissão, para o seu deslocamento ao local de trabalho, mantendo, outrossim, a restrição de circulação do veículo via sistema RENAJUD.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o veículo automotor utilizado exclusivamente para o deslocamento residência-trabalho atrai a proteção da impenhorabilidade do instrumento de labor prevista no art. 833, V, do CPC; e (
ii
) verificar se a restrição de circulação imposta via RENAJUD viola o postulado da menor onerosidade da execução.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade disposta no estatuto processual civil exige a demonstração inequívoca de que o bem integra o processo produtivo ou o desempenho direto da atividade laboral, não se confundindo o instrumento de trabalho com o mero meio de transporte utilizado para a locomoção do trabalhador.

4. No exercício da profissão de cozinheira, a motocicleta configura circunstância de mera conveniência logística, inexistindo nexo de indispensabilidade entre o veículo e o núcleo essencial do labor desempenhado, o que afasta a proteção legal excepcional.

5. A execução deve ser pautada pelo princípio do resultado e da efetividade jurisdicional, revelando-se legítima a restrição de circulação via RENAJUD para viabilizar a localização e a apreensão do bem, especialmente quando o devedor não indica outros meios executivos menos gravosos e igualmente eficazes para a satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O veículo utilizado tão somente para o deslocamento do executado ao seu local de trabalho não se enquadra na impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC. 2. A restrição de circulação via RENAJUD é medida legítima e necessária para garantir a efetividade da execução, não violando a menor onerosidade quando não indicados outros bens passíveis de constrição."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 797, 805, parágrafo único, e 833, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1040116-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA DO CARMO SOUSA DA SILVA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000084-62.2019.8.11.0025, indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade da motocicleta Honda/Biz 125 ES, placa KAU4122, mantendo a restrição de circulação lançada via RENAJUD.

A recorrenteargumentaque a motocicleta constrita constitui bem necessário ao exercício de sua atividade laboral, pois é utilizada para o deslocamento entre sua residência e o local de trabalho, onde exerce a função de cozinheira.

Aduz que o art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, não restringe a impenhorabilidade aos bens diretamente manipulados no exercício profissional, bastando que sejam necessários ou úteis à manutenção da atividade remunerada.

Sustenta, ainda, que a manutenção da restrição de circulação compromete sua subsistência, sobretudo diante da modéstia do bem e da alegada ausência de outro meio próprio de transporte.

Com tais razões, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o levantamento da restrição de circulação incidente sobre o veículo ou, subsidiariamente, sua conversão em mera restrição de transferência, até o julgamento definitivo do recurso.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id.
367609390
)
.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID
371097389
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DO CARMO SOUSA DA SILVA buscando a reforma da decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA – AJES, indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade da motocicleta Honda/Biz 125 ES, placa KAU4122, mantendo a restrição de circulação lançada via sistema RENAJUD.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento
.

A controvérsia reside em verificar se a motocicleta de propriedade da executada enquadra-se na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, e se a restrição de circulação via RENAJUD mostra-se desproporcional ao caso concreto.

No que tange à impenhorabilidade de bens móveis, o dispositivo legal supracitado protege
"os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado"
. Contudo, a interpretação da norma exige a demonstração inequívoca de que o bem integra o processo produtivo ou o desempenho direto do
labor, não bastando a simples alegação de que é utilizado para o deslocamento até o local de trabalho.

Verifica-se nos autos que a Agravante exerce a função de cozinheira, atividade cujo núcleo essencial é desempenhado de forma estática em ambiente de cozinha, utilizando-se de utensílios gastronômicos e equipamentos industriais ou residenciais. Depreende-se da documentação acostada que a motocicleta, em que pese facilitar a locomoção da recorrente, não constitui ferramenta de trabalho propriamente dita, assemelhando-se ao uso feito por qualquer trabalhador que se desloca de sua residência.

Quanto à modalidade de restrição imposta via RENAJUD, importa registrar que a execução se realiza no interesse do exequente, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil. Embora o art. 805 do mesmo diploma consagre o princípio da menor onerosidade, este não pode servir de salvo-conduto para a ineficácia da tutela jurisdicional executiva. A restrição de circulação e licenciamento é medida legítima e necessária para assegurar que o bem seja localizado e apreendido, evitando-se sua ocultação ou deterioração pelo uso contínuo, o que esvaziaria o sentido da penhora.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça consolidou orientação em caso análogo, estabelecendo que
"as restrições de circulação e licenciamento via sistema RENAJUD, além da restrição de transferência, são medidas legítimas e necessárias para garantir a efetividade da execução, não violando o princípio da menor onerosidade quando visam evitar a ocultação ou alienação informal dos bens"
(TJMT - Agravo de Instrumento: 1040116-77.2025.8.11.0000, Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026).

Ademais, constata-se que a Agravante, apesar de invocar a menor onerosidade, não indicou outros meios mais eficazes e menos gravosos para a satisfação do crédito, descumprindo o dever previsto no parágrafo único do art. 805 do CPC. Portanto, sendo o bem penhorável e não havendo garantia alternativa do juízo, a manutenção das restrições é medida que se impõe para viabilizar a expropriação e a satisfação da obrigação que se arrasta há anos.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se íntegra a decisão agravada.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026